Tribunal: STF
Processo: ARE 1594145
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 55):

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em Exame Mandado de segurança impetrado por WEBMOTORS S/A contra ato do Diretor do Departamento de Fiscalização de Imunidades, Isenções e Serviços, visando afastar a inclusão do ISSQN, PIS e COFINS na base de cálculo do ISSQN, alegando que tal inclusão não encontra respaldo na Constituição Federal. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se é legal a inclusão do ISSQN, PIS e COFINS na base de cálculo do ISSQN, conforme interpretação da legislação municipal de São Paulo/SP. 
III. Razões de Decidir 
3. Inexiste previsão no Decreto-lei n° 406/68 e na Lei Complementar nº 116/2003 para a inclusão do ISS na sua própria base de cálculo, o que impede os municípios de ampliarem a base de cálculo do ISS. 
4. O valor do ISS não deve ser considerado como receita do contribuinte, mas apenas um valor recolhido e repassado ao Estado, não podendo ser incluído na base de cálculo do ISS. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso provido para conceder a segurança, afastando a exigência do ISS calculado sobre ele próprio e dos valores referentes ao PIS e COFINS da base de cálculo do ISSQN, reconhecendo o direito à compensação/restituição dos valores indevidamente pagos. 
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ISSQN não deve incluir o próprio ISS, PIS e COFINS. 2. A inclusão desses tributos desvirtua o conceito de valor do serviço e pode caracterizar bis in idem.”

Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente suscitou os arts. 145, §1º; 146, incisos II e III; 156, inciso III, da Constituição Federal.
Alega que o acórdão recorrido, ao excluir da base de cálculo do ISS os valores correspondentes ao próprio ISS, bem como ao PIS e à COFINS, invadiu esfera de competência legislativa do Município de São Paulo, uma vez que teria conferido interpretação que esvazia a eficácia da legislação local, editada em conformidade com a LC 116/2003.
Assevera que 

“(...) a base de cálculo do ISS foi definida pela LC 116/2003 como o preço do serviço, e a Lei Municipal nº 13.701/2003 apenas reproduziu essa definição. A tentativa de excluir valores que compõem a contraprestação acordada entre as partes, por meio de analogia com precedente estranho ao ISS, compromete o pacto federativo.”

Aduz que a LC 116/2003, editada em conformidade com o art. 146, III, da Constituição Federal, dispõe de forma clara e taxativa que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. Aponta que o § 2º do art. 7º da aludida norma traz as hipóteses específicas de exclusão de valores da base de cálculo do ISS, não abrangendo, em nenhuma de suas alíneas o ISS, o PIS e a COFINS.
Destaca que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a definição da base de cálculo constitui elemento essencial da norma tributária e, portanto, está sujeita à reserva legal qualificada, nos termos do art. 146, III, da CF/88.
Alega que 

“A manutenção do entendimento firmado pelo acórdão recorrido permitiria que cada tribunal estabelecesse, à sua discricionariedade, hipóteses de exclusão tributária distintas, o que resultaria em fragmentação do sistema e profunda instabilidade nas relações fiscais entre contribuintes e Municípios.”

Defende que o princípio da capacidade tributária não impede que tributos incorram sobre valores brutos recebidos, desde que representem manifestação de riqueza.
Indica, por fim, a impropriedade da aplicação da tese fixada no Tema nº 69 da repercussão geral, uma vez que tal analogia ignora diferenças fundamentais entre o ICMS e o ISS e podem gerar risco de desestruturação do sistema federativo de repartição de competências tributárias.
A Vice-Presidência do Tribunal do origem inadmitiu o apelo mediante aplicação dos verbetes sumulares 279 e 280 do STF.
Decido.
A irresignação merece prosperar.
No caso, verifica-se que o Tribunal de Origem concluiu pela possibilidade da exclusão do ISS e do PIS/COFINS da base de cálculo do ISS.
No julgamento da ADPF nº 190, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que previa a exclusão de valores da base de cálculo ISS fora das hipóteses estipuladas em lei complementar federal. No caso, a Corte assentou a invalidade de lei municipal que excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL e PIS/PASEP e COFINS. Eis a ementa do julgado, na parte que interessa:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. 1. (...) 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, ‘a’, da Constituição da República. 6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.’ 8. Modulação prospectiva dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, a contar da data do deferimento da medida cautelar em 15.12.2015. 9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 190, §2º, II; e 191, §6º, II e §7º, da Lei 2.614/97, do Município de Estância Hidromineral de Poá” (ADPF nº 190/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/4/17).

Como se nota, o entendimento do Tribunal de Origem vai de encontro com a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Corroborando o entendimento:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do ISS, PIS e COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Impossibilidade de reexame da legislação municipal para verificar se a norma local desborda da lei complementar nacional no que concerne às hipóteses de exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Súmula 280/STF. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental. (ARE 1.480.210 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 5/11/2024)

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). EXCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. ROL TAXATIVO. ADPF 189 E ADPF 190. 1. Considerado o decidido na ADPF 189 e na ADPF 190, mostra-se inconstitucional legislação municipal na qual veiculada exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 2. Agravo interno desprovido. (RE 1.494.556 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS E COFINS) DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE nº 1.497.379/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 27/8/24).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 190/SP, no qual se assentou a inconstitucionalidade de lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 2. Ademais, a verificação do alegado alargamento da base de cálculo do ISS, demandaria o reexame do Código Tributário do Município de Jundiaí, de modo que o processamento do apelo extremo encontra-se inviabilizado, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE n 1.470.865/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/6/24).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). EXCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. ROL TAXATIVO. ADPF 189 E ADPF 190. 1. Considerado o decidido na ADPF 189 e na ADPF 190, mostra-se inconstitucional legislação municipal na qual veiculada exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 2. Agravo interno desprovido. (RE nº 1.494.556-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 5/11/24).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Base de cálculo. Exclusão de tributos. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista se tratar de mandado de segurança na origem (ARE nº 1.494.970/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/24).

Por fim, registre-se que não se aplica no presente caso o Tema nº 69, em cujo julgamento a Corte concluiu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença.
Sem condenação aos honorários (Sum. nº 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente